Tribunal: TJMT
Processo: 1008580-06.2020.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008580-06.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAIS PERES CHAGAS DE SA PEREIRA - CPF: 190.940.258-33 (APELADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA - CPF: 837.654.845-04 (APELANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL ADSTRITA À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARATERIZADA GRAVE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA – AÇÕES TRUCULENTAS E AVILTANTES DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO IMÓVEL NO LOCAL – PRESSUPOSTOS DE RESPONSABILDADE CIVIL PRESENTES – CONDUTA, NEXO E DANO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E OS PRIMADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO PRESENTE – EXISTENTE CONDENAÇÃO EM OUTRO PROCESSO POR DANOS MORAIS POR CONDUTA PARECIDA NO LOCAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Lendo e relendo os fundamentos da sentença recorrida em contraste com as provas amealhadas ao feito, especialmente os depoimentos prestados em juízo e o vídeo coligido pelo próprio requerido apelante na contestação, infere-se que as atitudes por ele perpetradas transgrediram de forma grave os direitos da personalidade da autora apelada.

Não se discute especificamente o fato de que se houve ou não uma lesão corporal dele contra a autora, mas sim o contexto do ilegal impedimento de acesso ao imóvel de que a autora detinha comprovada posse, o que era de inequívoco conhecimento do requerido, e, sobretudo, a truculência com que se deu as atitudes dele e o óbice por ele criado, o qual se negava a ouvi-la, a olhar o celular dela, a afrontando, culminando toda a sua ação com o fechamento súbito do portão quando ela tentava acessar o local, isto com manifesto risco de lesão e agravamento da controvérsia, inclusive, na frente de outras pessoas.

Diversamente do que aduz o apelante, todo este conjunto de ações, agravado pelo fato de que era de conhecimento prévio dele que ela era possuidora de imóvel no local, denota patente ofensa de ordem imaterial, perpetradas com o ímpeto de humilhar, bem como de fazer valer à força e de forma aviltante o impedimento do acesso da autora ao local.

Ocorrente no caso concreto o dano moral indenizável, o qual decorreu das ilícitas atitudes perpetradas pelo requerido, fazendo-se, portanto, existentes os pressupostos da responsabilidade civil, consistentes no ato ilícito, no nexo de causalidade e no conseguinte dano.

O valor fixado em primeiro grau a título de danos morais – R$10.000,00 (dez mil reais) –, diante das peculiaridades do caso e de toda a situação vivenciada (constrangimento, humilhação, afronta, etc.), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido inalterado, mormente face o seu caráter pedagógico, isto considerando que não é a primeira vez que o requerido é condenado a indenização por danos morais por conduta parecida no mesmo local, consoante se infere da sentença já proferida e transitada em julgado nos autos do processo número 1003035-23.2018.8.11.0006, conforme bem lembrado no édito recorrido.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008580-06.2020.8.11.0006

APELANTE:

CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA

APELADO:

TAIS PERES CHAGAS DE SA PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, Juíza de Direito
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto,
lançada nos autos da
“Ação de Reintegração de Posse c/c pedido de Reparação por Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência”
número 1008580-06.2020.8.11.0006
,
ajuizada contra o apelante pela parte autora apelada
TAIS PERES CHAGAS DE SA PEREIRA
, que julgou
“parcialmente procedente o pedido inicial fim de determinar a manutenção definitiva da requerente TAIS PERES CHAGAS na posse do imóvel em litígio descrita na petição inicial”
, bem como condenou
“o requerido em dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, sobre o qual recairá atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidente a partir do arbitramento”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 192779285, o apelante aduz a incorreção da sentença recorrida, porque
“há de se destacar que não se discute mais nos autos a ocorrência ou não de lesão corporal”
, sendo que o autor
“Cezare Pastorello foi absolvido na seara criminal, com absolvição corroborada por pedido de absolvição formulado pelo titular da ação penal”
e
“pretensa lesão corporal, alegada pela Apelada, não foi utilizada em momento algum na fundamentação da sentença da Magistrada de Primeira Instância para justificar a condenação do Apelante à reparação dos danos morais”
;
“a condição de Tais após a procuração nunca foi de possuidora do imóvel, mas sim de mera detentora”
e
“que o mandatário é mero detentor do bem, não exercendo posse sobre ele”
, sendo a sentença
“equivocada ao considerar que havia posse anterior do imóvel por conta de a Apelada ter um instrumento de mandato para representar seu primo”
(sic).

Defende que a
“legitimidade da conduta do Apelante fora reconhecida pelo próprio Ministério Público em processo criminal de lesão corporal sobre os mesmos fatos”
(sic) e que

o imbróglio poderia ser facilmente evitado por Tais.

Ao final, elucida que o
“valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é extremamente desproporcional levando em consideração as peculiaridades do caso concreto”
(sic).

Pede
“que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido, para que seja reformada a r. decisão de primeira instância, para que: i) Seja julgado improcedente o pedido de dano moral; ii) Em caso de não acolhimento do pedido anterior, que seja feita a redução dos valores da condenação; iii) Seja a recorrida condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência em seu importe máximo legal”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada na peça Id. 192779293 pelo desprovimento do apelo e manutenção da condenação em indenização por danos morais.

Regularidade do recolhimento do preparo atestada no Id. 192805682.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, tempestivo e adequado,
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença proferida que julgou procedente a pretensão de manutenção de posse e de indenização por danos morais.

Insurge-se o apelante especificamente contra a condenação em indenização por danos morais, o que sustenta ser descabido. Alternativamente, vindica a redução do
quantum
indenizatório.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c pedido de Reparação por Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência movida por
TAIS PERES CHAGAS DE SA PEREIRA
contra
CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA
, todos qualificados nos autos.

Narra a autora que comprou em 20 de janeiro de 2020, de Lincoln Camargo Alves, seu primo, o lote de terreno urbano com área de 500 m2 (quinhentos metros quadrados), situado na Rua BG1, Bairro Garcês, localizado no Condomínio Pantanal Rancho Ecológico, lote nº 2, cidade de Cáceres-MT, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e declaração de quitação firmada de próprio punho pelo vendedor.

Destaca que bem antes da autora comprar o terreno em discussão, desde o mês de abril de 2017, ela já exercia a posse direta, cuidado e vigilância sobre o mesmo, na condição de procuradora, consoante as faturas de cobrança da coleta de lixo do imóvel em nome da demandante e a procuração pública outorgando-lhe amplos poderes.

Ressalta que o réu já tentou comprar o imóvel, porém não houve acordo diante do valor ofertado.

Aduz que apesar desses fatos, no dia 24 de setembro de 2020 a autora alega que foi esbulhada pelo réu.

Relata que na ocasião a autora almejava entrar no condomínio juntamente com José Barbosa de Oliveira e Renan Pereira de Oliveira, que foram contratados por ela para fazer uma cerca no seu terreno, já que eles (José e Renan) haviam sido expulsos de lá pela esposa do réu CEZARE no dia anterior aos fatos, quando davam início a construção da aludida cerca.

Conta que no ato o requerido agiu com violência e agressividade, causando-lhe lesões corporais na autora que culminou na instauração de Autos de Investigação Preliminar nº 75.11.2020.19368, pela Delegacia Especializada da Defesa da Mulher e, por sua vez, resultou em Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Diante dos fatos narrados, a demandante postulou como liminar a reintegração da posse do lote e, no mérito, além da confirmação da tutela antecipada, a condenação do requerido em danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Junto à inicial veio a documentação pertinente.

A petição inicial foi recebida (Id. 47983647), sendo concedida a antecipação da tutela.

Nos Id. 50534538 e 50534538 a parte requerida apresentou contestação, na qual alegou ausência de interesse de agir, bem como impugnou a concessão da Justiça Gratuita ofertada à demandante. No mérito, nega as alegações da autora, arguindo inexistir também configurado o dano moral, requerendo ao final a improcedência da demanda com a condenação da autora em litigância de má-fé.

Realizada audiência de conciliação (Id. 51598672), esta não restou exitosa.

No Id. 59368080 se encontra impugnação à contestação.

Instada a especificarem provas, a parte autora pugnou pela juntada de prova documental que o fez na oportunidade e oitiva de testemunhas (Id. 83101591), enquanto o requerido pugnou pela oitiva de testemunhas, cujo rol seria apresentado em momento oportuno (Id. 86275388).

Na decisão de Id. 96180202 foi saneado o feito, remetendo-se o feito à fase instrutória.

Em seguida, realizada audiência de instrução, sendo o Termo e mídias anexos ao Id. 102639876.

Memoriais Finais apresentados pela parte autora no Id. 105345138 e pelo requerido no Id. 108816408.

Por último o requerido juntou acordão proferido pela Turma Recursal Única do TJ/MT (autos n. 1001000-85.2021.8.11.0006), que o absolveu das acusações de lesão corporal contra a demandante (Id. 110879702).

Os autos vieram conclusos.

É o sucinto relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Primeiro, não é o caso de acolher o pedido do réu para desentranhamento dos memoriais finais da parte autora sob alegação de serem intempestivos, porque não há prejuízo processual com a permanência do documento, haja vista que a manifestação não traz novos argumentos, tratando-se de mera síntese da fundamentação já exposta nos autos.

Assim, passo ao julgamento do feito, sendo, no mérito, a ação procedente em parte.

A demanda em voga versa sobre Ação de Reintegração de Posse com reparação de danos movida por Tais Peres Chagas de Sá Pereira em desfavor de Cezare Pastorello Marques de Paiva, sob o argumento de que autora exercia posse sobre um lote localizado no Condomínio Ecológico Pantanal - primeiro na condição de procuradora do seu primo (quem era proprietário do lote) e depois na condição de proprietária deste mesmo bem – sendo, contudo, impedida pelo réu de adentrar no local em 24 de setembro de 2020.

Pois bem.

A reintegração de posse exige do autor da demanda a demonstração da sua posse, a turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a perda da posse, todos demonstrados nos autos.

Alega o requerido, em suma, que não praticou esbulho, que a procuração dando poderes para que ela representasse seu primo era antiga, que ela não frequentava o local há mais de um ano, bem como que desconhecia o negócio jurídico de compra e venda da propriedade por ela adquirida e que tudo poderia ter sido evitado se a autora o tivesse encaminhado a documentação pertinente.

Somado a isso, imputa à demandante o fato de o imbróglio ter se dado
“por mero revanchismo e retaliação”
, detalhando que as alegações da autora
“São inverdades criadas pela requerente com o nítido escopo de prejudicar o requerido, e tudo para, indiretamente, atingir seu ex-marido, que é amigo pessoal do requerido (...) Veja-se se a atitude da autora tem algum sentido, se não o de causar mal-estar no Condomínio onde não mais reside há anos. A requerente adquiriu, Exa., um imóvel (este discutido na presente reintegração) justamente ao lado de onde atualmente reside o seu ex-marido, e tudo com o nítido fim de “infernizar” a vida daquele, que hoje mantém outro relacionamento.
”

Assim, defende que sua atitude de não permitir a entrada da requerente ocorreu visando a proteção do condomínio contra entrada de terceiros.

Entretanto, a tese da defesa não prospera.

A legítima posse da autora encontra-se respaldada pela procuração juntada no Id. 44584280, datada de 29 de agosto de 2018, que lhe outorgou poderes para representar seu primo Lincoln Camargo Alves junto ao Condomínio Residencial Pantanal; seguido pelo contrato de compra e venda juntado no id. 44594657, pactuado posteriormente em 20 de janeiro de 2020, data que a autora comprou o imóvel de seu parente.

Com efeito,
é inquestionável que a autora detinha de procuração com amplos poderes, outorgada pelo seu primo, para assumir os cuidados do lote em questão desde o ano de 2018
.

Ademais,
há prints de conversa no Whats App (Id. 44588777) entre a autora e o réu mostrando que o requerido tratava diretamente com ela a respeito do pagamento de dívidas/taxas condominiais, inclusive acerca do seu interesse na compra do lote
.

Coligando-se os fatos, ainda que desconhecido o negócio jurídico de compra e venda do imóvel posteriormente firmado entre a autora e seu primo, era presumível que até então o bem estaria sob os seus cuidados, não tendo o requerido motivos para duvidar da legitimidade da autora como responsável pelo bem
.

Qualquer ausência da demandante, tal como durante a pandemia que foi arguida, não macula o fato de que ela detinha da posse daquele imóvel, não tendo, em contrapartida, o réu trazido prova nos autos de que o bem poderia estar sob domínio de terceiro, que não fosse a autora ou seu parente.

Portanto, não se afigura crível que o próprio administrador – ou pelo menos quem demonstrou ter o controle dos frequentadores do local – não soubesse quem ali seria o responsável pelo lote ou que não procurasse saber durante aquele período no qual a autora ali não teria frequentado.

Ainda, qualquer dúvida seria facilmente esclarecida, pois a demandante tentou mostrar o documento exigido pelo réu no dia dos fatos.

A gravação juntada no Id. 50536924, contendo 1 min 4s de duração, não deixa dúvidas de que a autora tenta mostrar a documentação para o requerido.

Verifica-se que a gravação tem início com a autora dizendo “estou mostrando, estou falando” enquanto o requerido se direciona até o portão. O requerido então diz “por favor, eu só peço que você encaminhe o documento.” Começa uma confusão, porém ela diz “eu estou mostrando o documento” e ele, por sua vez, diz, “não, você está mostrando o celular, só isso” e logo em seguida volta a trancar o portão, continuando a discussão, em síntese, no sentido de que a autora tem o documento e quer mostrar pelo celular e o requerido no sentido de que ela deveria encaminhar pelo Whats App.

Não se questiona aqui os trâmites do controle de entrada e saída do condomínio, porém, no caso, a autora era conhecida do requerido, até então detinha de procuração e cuidava do terreno do primo, não havendo nada que justifique o fato de o requerido ignorá-la, dando-lhe as costas, quando se espera, dentro da normalidade - de quem é responsável pelo condomínio como um todo -, verificar e certificar o direito de entrada ao local.

Em consonância com as provas juntadas, o depoimento pessoal e da testemunha da autora, José Barbosa de Oliveira, quem foi contratado como pedreiro e estava presente na data dos fatos, são condizentes com as alegações expostas na inicial.

Somado a isso, deve-se consignar que o requerido é réu em Ação de Reintegração de Posse pelo mesmo condomínio, neste similar contexto de impedir a entrada de morador na área, sendo nos autos de n. 1003035-23.2018.8.11.0006 a ação julgada procedente, fato que milita contrariamente à sua defesa.

Por essas razões, conclui-se comprovado o alegado esbulho e perda da posse provocados pelo réu.

Em relação aos danos morais pleiteados, entendo que o caso comporta direito à indenização.

O dano moral é caracterizado pela ofensa aos direitos da personalidade. Segundo doutrina de Sílvio de Salvo Venosa, “é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade” (VENOSA, 2007).

No caso, independentemente de a esfera criminal ter absolvido o requerido do crime de lesão corporal, tal questão não importa para este Juízo Cível, pois não impede que a mesma conduta configure nesta esfera ato que enseje responsabilidade e consequente indenização.

Nesse ponto,
mais uma vez os depoimentos colhidos em audiência, corroborada com a gravação realizada no dia dos fatos, evidenciam que a postura do requerido foi desarrazoada, enquanto a demandante só pretendia entrar no local com a equipe para realizar o trabalho de cercamento do lote
.

Diante desse contexto,
entendo que a conduta do requerido atingiu a honra e a dignidade da autora Tais Peres Chagas
,
de forma que o dano ultrapassou a esfera do corriqueiro e notadamente ocasionou lesão de cunho moral, motivo pelo qual condeno o demandado em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Diante do exposto, decido:

a)
Julgar parcialmente procedente o pedido inicial fim de determinar a manutenção definitiva da requerente TAIS PERES CHAGAS na posse do imóvel em litígio descrita na petição inicial
;

b)
Condenar o requerido em dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, sobre o qual recairá atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidente a partir do arbitramento;

c) Por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC;

d) Condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

e) Publique-se. Intime-se.”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Como sobredito, o recurso foi interposto visando unicamente a reformada sentença no tocante a condenação em indenização por danos morais.

De fato, lendo e relendo os fundamentos da sentença recorrida em contraste com as provas amealhadas ao feito, especialmente os depoimentos prestados em juízo e o vídeo coligido pelo próprio requerido apelante na contestação, infere-se que as atitudes por ele perpetradas transgrediram de forma grave os direitos da personalidade da autora apelada.

Nesta senda, saliento que não se discute especificamente o fato de que se houve ou não uma lesão corporal dele contra a autora (o que foi apurado na via criminal, havendo condenação em primeira instância e reforma para absolvição em segunda instância), mas sim o contexto do ilegal impedimento de acesso ao imóvel de que a autora detinha comprovada posse, o que era de inequívoco conhecimento do requerido, e, sobretudo, a truculência com que se deu as atitudes do apelante e o óbice por ele criado, o qual se negava a ouvi-la, a olhar o celular dela, a afrontando, culminando toda a sua ação com o fechamento súbito do portão quando ela tentava acessar o local, isto com manifesto risco de lesão e agravamento da controvérsia, inclusive, na frente de outras pessoas.

Com efeito, diversamente do que aduz o requerido apelante, todo este conjunto de ações, agravado pelo fato de que era de conhecimento prévio dele que ela era possuidora do imóvel no local, denota patente ofensa de ordem imaterial, perpetradas com o ímpeto de humilhar, bem como de fazer valer à força e de forma aviltante o impedimento do acesso da autora ao local.

Assim, perfilhando do entendimento exposto na sentença recorrida, entendo como ocorrente no caso concreto o dano moral indenizável, o qual decorreu das ilícitas atitudes perpetradas pelo requerido, fazendo-se, portanto, existentes os pressupostos da responsabilidade civil, consistentes no ato ilícito, no nexo de causalidade e no conseguinte dano.

No mais, o valor fixado em primeiro grau a título de danos morais – R$10.000,00 (dez mil reais) –, diante das peculiaridades do caso e de toda a situação vivenciada (constrangimento, humilhação, afronta, etc.), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido inalterado, mormente face o seu caráter pedagógico, isto considerando que não é a primeira vez que o requerido é condenado a indenização por danos morais por conduta parecida no mesmo local, consoante se infere da sentença já proferida e transitada em julgado nos autos do processo número 1003035-23.2018.8.11.0006, conforme bem lembrado no édito recorrido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024